Tribunal: TJES
Processo: 5006471-66.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006471-66.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TANIA MARTHA MOTTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5006471-66.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
TANIA MARTHA MOTTA DOS SANTOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18650928. Contrarrazões apresentadas no ID 18651534.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18650928), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido dos autos do processo e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alega que, mesmo após quitar integralmente um acordo de parcelamento de dívida com a empresa de energia, teve seu nome negativado indevidamente por faturas já pagas. Pede a declaração de inexigibilidade do débito, a cessação das cobranças e a reparação por danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes para: (a) declarar a inexigibilidade do débito referente ao acordo de 2019, quitado em dezembro de 2023; (b) determinar que a ré se abstenha de realizar cobranças sobre o referido acordo; e (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A empresa recorrente sustenta, em preliminar, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, defende a regularidade da cobrança e da negativação, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em analisar a legalidade da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, verificando se as faturas que originaram a negativação foram de fato pagas. Ademais, examina-se a preliminar de cerceamento de defesa e a adequação do valor fixado para a indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a julgar o mérito antecipadamente quando não houver necessidade de produzir outras provas. No caso, os documentos juntados eram suficientes para a resolução da controvérsia. Além disso, o
termo de audiência
(ID 18650917)
registra que as partes, de comum acordo, solicitaram o julgamento antecipado
, o que impede a recorrente de, agora, alegar prejuízo pela ausência de instrução, configurando preclusão lógica.

No mérito, a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da recorrente por falha na prestação do serviço é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC. Os documentos dos autos demonstram que a
negativação do nome da autora, realizada em 18/12/2024
(ID 18650894), foi baseada em faturas de junho, julho e agosto de 2021. Contudo, a
consumidora comprovou o pagamento dessas faturas antes mesmo do vencimento
(ID 18650898, págs. 6, 7 e 8). A falha administrativa da concessionária é, portanto, indiscutível.

A alegação de exercício regular de direito não se sustenta, pois, a inscrição de dívida já paga em cadastro de inadimplentes é ato ilícito. A própria recorrente, em e-mail enviado à consumidora (ID 18650896), reconheceu que as faturas estavam "devidamente compensadas" e pediu desculpas pelo ocorrido, o que torna contraditória a tese defendida no recurso.

Quanto ao
dano moral
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido (
in re ipsa
), que independe da comprovação do dano concreto. Além da negativação, a consumidora, pessoa idosa, foi obrigada a despender seu tempo para resolver um problema criado exclusivamente pela falha da empresa, o que caracteriza o desvio produtivo do consumidor.

O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes. A quantia é adequada para compensar os transtornos sofridos pela autora e para desestimular a reiteração da conduta pela concessionária, sem configurar enriquecimento ilícito

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)